Tribunal: TJMT
Processo: 1009791-27.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009791-27.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), EDIVALDO CONCEICAO DA SILVA - CPF: 030.294.891-08 (PACIENTE), ESTE JUIZO (IMPETRADO), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (IMPETRANTE), ROSANA DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 004.422.731-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS

–

PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
DA
PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A
DECRETOU
–

INACOLHIMENTO – DECIS
ÃO
FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – 2. NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA –
MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 3.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS – 4.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGUR
ADO –
5
.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS

DENEGADA.

1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível à garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador da decretação do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois,
sua
utilização para tal finalidade.

Ademais, não há que se
falar em
ausência de comunicação da imposição das medidas protetivas,
porquanto ficou comprovado que houve intimação por edital do paciente.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito
, em tese, praticado
pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria cap
az de garantir a ordem pública.

4
.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do
seu
decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

5
. Pedidos julgados
improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de lim
inar, impetrado pela advogada
Me
rcia
Vilma do Carmo, em favor de
Edivaldo Conceição da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 11 de maio de 2022, pela suposta prática do crime de descumprimento de medidas protetivas
de urgência
, capitulado no art. 24-A da Lei n. 11.340/06, conforme se infere da decisão prolatada nos autos do Pedido de Medidas Protetivas n. 1003378-96.2021.8.11.0011.

Afirma a impetrante que a decisão prolatada pela autoridade acoimada de coatora é carente de fundamentação idônea; bem como que, na espécie, não estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo penal.

Sustenta que “
NÃO HOUVE O DELITO DE DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA PELO PACIENTE, eis que ele e a companheira mantinham relacionamento sério mesmo à distância, e foi surpreendido com sua prisão em flagrante, pois não tinha ciência de que havia a referida medida protetiva, eis que sua companheira nunca lhe informou
”.

Alega que o paciente ostenta predicados pessoais, pois é primário, tem ocupação lícita e residência fixa, motivo pelo qual é suficiente a aplicação d
as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Com base nessas razões, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

Diante da ausência de prova pré-constituída, foi determinado que a impetrante emendasse a petição inicial, tendo sido juntados novos documentos nestes autos

(ID 129270687).

O pedido liminar foi indeferido pelas razões constantes no
decisum
que se encontra no ID
129483174
.
Facultadas
as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
129744154
, no qual fez um resumo do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante no ID
130138160
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à ausência de fundamentação da decis
ão
que decretou
a prisão preventiva do paciente e
daquela que

a
manteve, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
, deve ser ressaltado que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento capaz de autorizar a decretação
d
a aludida custódia cautelar a garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta
do crime, em tese, praticado pelo f
avorecido.

A propósito, o juízo de primeira instância decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, com base nas razões expostas nas decisões abaixo reproduzidas:

[...] Trata-se de requerimento de medidas protetivas, as quais foram deferidas, à id. 73152156 na data de 24.12.2021.

À id. 73157957, consta decisão determinando a intimação das partes através de edital, haja vista a impossibilidade de intimação por insuficiência de endereço.

Edital de intimação, à id. 73205876.

Decisão fixando a vigência das medidas até a data de 24.06.2022.

Certidão, à id. 84356970, informando que, após a concessão das medidas protetivas destes autos a vítima mudou-se para o Estado de São Paulo e, devido as ameaças que o requerido realizava por telefone para que a autora voltasse com ele, a requerente voltou para Mirassol no mês de abril deste ano. No dia 07.05.2022, o requerido foi até a casa da ofendida,

arrombou o portão, entrou na residência, tentou agredir a vítima e seus familiares, bem como proferiu ameaças de morte. A requerente se encontra em casa de amigos, com receio da concretização das ameaças.

À id. 83549460/84359464, constam vários áudios de ameaças realizadas pelo requerido.

O Ministério Público manifestou pela decretação da prisão preventiva, à id. 84405104.

É o relatório. Decido.

Dispõe o art. 311 do Código de Processo Penal que em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Por sua vez, o art. 312 do mesmo Diploma Legal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso dos autos consta representação do Ministério Público.

Ademais, o enunciado n. 29 do FONAVID estabelece que “É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida” (Aprovado no VI FONAVID).

Constato que a prisão preventiva deve ser decretada a fim de garantir a ordem pública, evidenciada pela
gravidade concreta dos fatos
, isso porque, conforme exposto pela vítima (certidão de id. 84356970),
o requerido foi até a sua residência, arrombou o portão, entrou na residência, tentou agredir a vítima e seus familiares, bem como proferiu ameaças de morte
.

Observo, ainda, que os áudios juntados aos autos constam diversas ameaças de morte, tais como:
“você não vai ver seu filho crescer”, “você está morta, vou meter bala em você,

na sua filha e no Tonho”, “onde eu achar qualquer um de vocês, vocês estão mortos”, “os moleques moram na esquina da sua casa”, “você some de Mirassol”
, além de diversas ofensas em face da requerente.

Sabe-se que a Lei 11.340/06 enrijeceu o tratamento conferido contra autores de delitos praticados no âmbito doméstico, justamente pela gravidade em que os mesmos são perpetrados, onde não raras vezes os acusados, inconformados com a separação da vítima, passam a ameaçá-la constantemente, a fim de lograr êxito na restauração da relação afetiva.

Vislumbra-se que a mulher em situação de violência doméstica está inserida em um ciclo de espiral ascendente de violência, razão pela qual a prisão processual faz-se necessária para garantir a sua integridade física e psicológica, pois as circunstâncias retratadas nos autos, demonstram a existência de fatores de risco de violência potencialmente letal.

Nestes termos, volvendo ao caso dos autos, resta evidenciada a necessidade de custódia cautelar do requerido, a fim de resguardar a ordem pública, a integridade física e psicológica da vítima, já que Edvaldo da Conceição reiteradamente se encontra proferido ameaças de morte em face da vítima, além de ir até o imóvel dessa e fazer com que a ofendida saísse da sua residência, buscando auxilio de pessoas próximas, bem como encaminhando áudios com ameaças de morte e determinando que a ofendida fosse embora dessa cidade.

Importante salientar ainda, apenas a título de reforço argumentativo, que também há demonstração de que o requerido estaria descumprindo medidas protetivas, o que possibilita a prisão com fundamento no art. 313, III, do Código de Processo Penal.

Portanto, a segregação cautelar do requerido é medida a ser imposta.

Assim, decreto a prisão preventiva de Edvaldo da Conceição, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.

Expeça-se mandado de prisão em desfavor do acusado, bem como proceda com o cadastramento do mandado junto ao BNMP.

Oficie-se a Autoridade policial para instauração de IP para investigação do delito previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06. [...]
(ID 129270687, p. 40/43)
Destaques no original

[...]

Vistos etc.

À id. 84386000, consta decisão determinando a prisão preventiva de Edvaldo da Conceição.

Ofício comunicando o cumprimento do mandado de prisão na data de 11.05.2022, à id. 84671090.

A Defesa, à id. 84785112, pugna pela revogação da prisão preventiva, salientando os predicados pessoais de Edvaldo.

É o relatório. Decido.

Em que pesem as alegações da Defesa constato que não houve

alteração do quadro fático que determinou a prisão do requerido, bem como que os predicados pessoais desse não são fundamentos suficientes para o afastamento da custódia cautelar, ainda mais quando, no caso concreto, restou demonstrada a gravidade dos fatos.

Neste ponto, constato que a prisão preventiva se funda na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto dos fatos, haja vista que o requerido foi até a
residência em que a vítima se encontrava, arrombou o portão, entrou na residência, tentando agredir a ofendida, bem como proferiu ameaças de morte
.

Neste ponto, ameaças de morte, diferentemente do que alega a defesa, tal fato restou demonstrado não apenas pela palavra da requerente como também pelos áudios encaminhados por Edvaldo a Rosangela, conforme exposto na decisão de id. 84386000.

Nos áudios o requerido proferiu diversas ameaças de morte, tais como:
“você não vai ver seu filho crescer”, “você está morta, vou meter bala em você, na sua filha e no Tonho”, “onde eu achar qualquer um de vocês, vocês estão mortos”, “os moleques moram na esquina da sua casa”, “você some de Mirassol”
, além de diversas ofensas em face da requerente.

Ademais, conforme exposto por este juízo na decisão objurgada, além da gravidade em concreta dos fatos, restou evidenciada o descumprimento de medidas protetivas, o que também autoriza a custódia cautelar.

Saliento, ainda, que a prisão foi fixada com prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, com o objetivo de restabelecer a segurança física e psicológica da vítima, resguardando e acautelando essa de possível crime contra a vida
.

Assim, indefiro o pedido de revogação da prisão e mantenho a custódia cautelar de Edvaldo da Conceição.

Decorrido 45 (quarenta e cinco) dias da prisão, proceda com imediata soltura do requerido, independentemente de nova decisão judicial.

Deverá a ofendida ser comunicada da soltura de Edvaldo, 05 (cinco) dias antes da concretização do ato de soltura. [...]

(ID 129270687, p.
82/84
)
Destaques no original

Com efeito,
depreende-se
quea prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida em decorrência da gravidade concreta da conduta
, supostamente, praticada por ele,
ressaltando, a magistrada, que
o favorecido
“
foi até a
residência em que a vítima se encontrava, arrombou o portão, entrou na residência, tentando agredir a ofendida, bem como proferiu ameaças de morte

[...]
Neste ponto, ameaças de morte, diferentemente do que alega a defesa, tal fato restou demonstrado não apenas pela palavra da requerente como também pelos áudios encaminhados por Edvaldo a Rosangela
[...]
Nos áudios o requerido proferiu diversas ameaças de morte, tais como:
‘
voc
ê não vai ver seu filho crescer’, ‘
você está morta, vou meter bala e
m você, na sua filha e no Tonho’, ‘
onde eu achar qualquer
um de vocês, vocês estão mortos’, ‘
os molequ
es moram na esquina da sua casa’, ‘
você some de Mirassol
’
, além de diversas ofensas em face da requerente. Ademais, conforme exposto por este juízo na decisão objurgada, além da gravidade em concreta dos fatos, restou evidenciada o descumprimento de medidas protetivas, o que também autoriza a custódia cautelar
”
.

Nesse contexto
,
impõe-se ressaltar
que o
ciclo
da violência no caso destes autos está
se intensificando e a magistrada
precis
ou
ser enérgica
para interrompê-lo e preservar a integridade física e psicológica da
ofendida
,
não restando
dúvida
que a decisão foi
fundament
ada
em dados consistentes extraídos dos autos principais que demonstram a gravidade concreta da conduta
supostamente perpetrada pelo favorecido
.

De outro viés, não obstante o impetrante assevere que não há provas inegáveis acerca da autoria delitiva;
bem como
que
o paciente “
foi surpreendido com sua prisão em flagrante, pois não tinha ciência de que havia a referida medida protetiva, eis que sua companheira nunca lhe informou
”,
é cediço
que a estreita via do
habeas corpus
não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca da propalada negativa de autoria. Aliás, não foi por outra razão que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça editou o Enunciado Orientativo n. 42, consolidando seu entendimento acerca do tema nos seguintes termos:
Não se revela cabível na via estreitado habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Ademais, infere-se dos autos do Pedido de Medidas Protetivas n.
1003378-96.2021.8.11.0011
(ID
129270687
, p. 15)
que, após a tentativa frustrada de comunicação pessoal, o
pacie
nte
foi
citado
por edital em
27 de d
ezembro
de 2021, de maneira que
foi validamente cientificado das medidas protetivas deferidas em favor da sua ex-companheira
.

Aliás,

o

Superior

Tribunal

de

Justiça,

na

decisão

monocrática

prolatada

nos

autos do
Habeas Corpus
n. 685248/MG, pela Ministra Laurita Vaz, enfrentou o assunto desta forma:

[...] O periculum
libetiatis
é evidente, fazendo necessária a segregação para a garantia da ordem pública.
Afinal, houve recente concessão de medidas protetivas de urgência em favor da vítima
(fls. 16/18),
sendo o representado citado por edital daquelas
(fls. 36/38),
situação que indica deliberado descumprimento por parte do representado e enseja a decretação de sua prisão preventiva para garantir a eficácia da medida, nos termos do art. 313, III, do CPP
.

De rigor, portanto, a imposição da custódia cautelar, como forma de se garantir a ordem pública e evitar novos episódios de violência. [...].

(STJ - HC: 685248 MG, Relatora: Ministra Laurita Vaz, Data de Publicação: DJ 13/08/2021).
Destacamos

Por conseguinte
, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, portanto, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
Assim
, por disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asseverado em linhas volvidas,
além da gravidade concreta dos fatos,
o paciente tem histórico de reiteração delitiva, tanto que em tese descumpriu medidas protetivas deferidas em favor da vítima,
o
que revela sua periculosidade.

Diante
disso,
não
se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito supostamente praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública, tal como pode visto no julgado do
Superior Tribunal de Justiça a seguir resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT.
PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO
DE VULNERÁVEL.
GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
CONVERSÃO DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1.
O decreto prisional apresenta fundamentação que deve ser entendida como válida para a prisão preventiva, consubstanciada na extrema gravidade dos fatos relativos ao crime de estupro de vulnerável
.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que
a constrição cautelar
impõe-se
pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado
, evidenciada na propensão à prática delitiva
. Precedentes.

3. A questão referente à decretação da prisão preventiva de ofício, além de configurar indevida inovação recursal, não foi levada ao conhecimento das instâncias de origem, não cabendo a esta Corte a análise inaugural da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.

4. Não havendo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC 680.530/ES, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021,
DJe
27/09/2021).

Destacamos

É necessário ressaltar, por
derradeiro
, que, sem embargo de a
impetrante ter alegado que

o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade,
é cediço que
tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
assim redigido
:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando

presente

o periculum
libertatis
.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Edivaldo Conceição da Silva
; por consequência,
denego

a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022